Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 19/12/2024, denunciado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e sua atuação como transportador de drogas em organização criminosa estruturada.
2. A complexidade do feito, que envolve mais de vinte réus e crimes graves, justifica a tramitação processual em rito ordinário, sem caracterização de excesso de prazo.
3. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da pena mínima não se sustenta, pois o princípio da homogeneidade não se aplica à fase processual.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
5. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal, não representando juízo antecipado de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, em especial a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.
Dispositivos legais citados:
Art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013
Art. 282, §6o, do Código de Processo Penal
Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024
TJDFT, Acórdão 1890125, 07240227520248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, DJE 31/07/2024
TJDFT, Acórdão 1868693, 07199288420248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, PJe 05/06/2024